Tribunal: TJBA
Processo: 8002237-54.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002237-54.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CELESTINA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DEL SARTO AZEVEDO

APELAÇÃO CÍVEIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JEQUIÉ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. LEI ESTADUAL N.º
11.045/2008
. LC 016/2006.
ADI 6166.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002237-54.2019.8.05.0141
, da Comarca de Jequié, em que é Apelante
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e Apelados
Estado da Bahia e Município de Jequié.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de 2020.

Presidente

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator